Tribunal: TJMT
Processo: 1007568-92.2022.8.11.0003
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007568-92.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DALVA ALVES FERREIRA - CPF: 353.453.571-53 (APELADO), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), RAYANE MOREIRA LIBANO - CPF: 034.435.261-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (R.M.C.) – REVELIA DO BANCO RÉU – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REAL CONSENTIMENTO DA AUTORA NA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – ART. 373, II, CPC – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO – POSSIBILIDADE – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL – DANO MORAL AFASTADO – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Ficou evidenciado, inclusive em razão da revelia operada, que o autor, mediante ardil e violação do dever de transparência por parte da instituição financeira, acreditando ter contratado mútuo consignado, aderiu a empréstimo de cartão de crédito consignado.

A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula no 479 do STJ.

Necessária a conversão da contratação para crédito pessoal consignado, com cobrança de juros de acordo com a taxa média de mercado para operações da mesma natureza, de modo a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes.

Com relação à repetição de indébito, a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples.

Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que o autor teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado. Logo, a simples cobrança indevida, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta pelo BANCO BMG S. A., visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação declaratória de inexistência de débito e nulidade contratual c/c devolução em dobro e indenização n. 1007568-92.2022.8.11.0003, movida por DALVA ALVES FERREIRA, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nestes termos:

“Posto isso, com esteio no art. 487, I do CPC e resolvendo o mérito da causa, julga-se procedente o pleito deduzido por DALVA ALVES FERREIRA em desfavor de BANCO BANCO BMG S.A. para o fim de:

(a) declarar a inexistência de débito questionado na inicial;

(b) condenar a requerida a restituição dobrada dos valores descontados indevidamente;

(c) condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais em R$6.000,00 (seis mil reais), a quantia arbitrada a título de danos morais. O valor a título de repetição será atualizado com juros de mora à taxa de 1% (um por cento) ao mês contados da data de cada desconto indevido (CC/02, 397, parágrafo único, e 406 c.c 161, §1o do CTN[1]), bem assim correção monetária desde o ajuizamento desta ação, observando o INPC/IBGE (art. 1o, §2o da Lei 6.899/81).

Já os danos morais observarão juros de mora incidirão à taxa de 1% (um por cento) ao mês contados do primeiro desconto indevido (CC/02, 397, parágrafo único, e 406 c.c 161, §1o do CTN[2] e STJ/54[3]), bem assim correção monetária desde a data do arbitramento, observando o INPC/IBGE.[4]

Em face da regra da causalidade, considerado o valor do bem, condena-se a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios que são fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação, considerando o trabalho do(a) Advogado(a) da parte requerente, a complexidade da demanda e o tempo despendido, consoante previsão do art. 85, §§ 2o do Código de Processo Civil.”
(Id. 211249947).

Em suas razões, de Id. 211249949, o recorrente defende a reforma da sentença aduzindo que, apesar de não ter apresentado tempestivamente a peça de bloqueio, não ficou comprovado os fatos constitutivos do direito autoral.

Refere que a inicial contém alegações genéricas, sem conjunto probatório robusto para justificar a procedência da demanda, além de a própria autora ter confirmado que houve a contratação entre as partes, mas impugnar tão somente a modalidade de cartão.

Alude que, pelos documentos apresentados junto à peça recursal, resta demonstrado que a parte autora conhecia a modalidade contratual avençada e, inclusive, utilizou-se do cartão para contratação de saques complementares e verteu até mesmo pagamento de faturas.

Prossegue discorrendo sobre a licitude da contratação e da ausência dos pressupostos do dever de indenizar, especialmente a ausência de ato ilícito capaz de ensejar o dano moral e a impossibilidade da restituição de valores.

Sucessivamente, requer a seja determinada a compensação de valores, a restituição do indébito de forma simples e a redução do
quantum
arbitrado a título de danos morais.

As contrarrazões foram apresentadas ao Id. 211251835, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cinge-se a controvérsia acerca da regularidade dos descontos em folha de pagamento de servidor público realizados pelo banco litigante em face do consumidor, por dívida de cartão de crédito consignado que este alega não ter contraído.

Da incidência do Código de Defesa do Consumidor.

No caso, há de ser aplicadas as disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078/1990), pois o que se vê é a presença, de um lado, de um consumidor
"é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final"
(art. 2o) e, de outro lado, de uma instituição financeira, considerada fornecedora de serviços e produtos, já que se subsume ao conceito previsto no caput do art. 3o do CDC
in verbis
:

“Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.”

Vale observar também que o § 2o desse dispositivo traz o conceito de serviço:
"qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração , inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista"
, cuja constitucionalidade foi confirmada pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento da ADI no 2.591.

No mais, a Súmula n. 297 do Superior Tribunal de Justiça consagra e pacífica de vez o entendimento de que:
"o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

Do mérito.

Em detida análise do contexto narrado na peça exordial e, em cotejo com o acervo documental apresentado nos autos, tenho que o processo reúne elementos capazes de conferir a verossimilhança necessária à procedência da demanda.

A discussão travada alude apenas à modalidade de contratação realizada: a autora alega que foi induzida em erro pelo Banco, pois imaginou estar contratando empréstimo pessoal consignado com desconto em benefício previdenciário, quando em verdade se tratava de cartão de crédito consignado – modalidade contratual demasiado onerosa.

Diante da reconhecida revelia do Banco réu, que deixou de juntar aos autos os documentos necessários a demonstrar a higidez do contrato objeto de discussão - o que se trata de matéria preclusa, não restou comprovado o real consentimento da autora na formalização do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável.

Desse modo, a instituição financeira não logrou êxito em demonstrar a legalidade da contratação do cartão de crédito com reserva de margem consignável – RMC averbada no benefício previdenciário da autora (CPC, art. 373, inciso II), ônus que lhe incumbia.

Portanto, não se pode dizer, indene de dúvidas, que a parte autora tinha ciência de que estava firmando um contrato de cartão de crédito consignado. Ao contrário disso, restou evidenciado nos autos que a consumidora, servidora pública, ao pactuar contrato de empréstimo consignado em folha, nos moldes tradicionais, passou a ser onerada com o desconto do valor mínimo da fatura em seu contracheque, por tempo indeterminado, gerando aumento exponencial de sua dívida.

Deve ser considerado, que a autora tinha ao seu alcance modalidade de empréstimos com desconto em folha, com juros bem mais baratos do que os praticados por cartões de crédito, os quais, como cediço, é o mais caro do mercado, sendo estranha sua opção pela realização de cartão de crédito, como quer fazer crer o banco/apelante.

Logo, verossímil a alegação autoral de que a sua vontade era a de celebrar apenas o contrato de mútuo, mediante o pagamento de parcelas pré-fixadas, que possui juros mais baixos, e não a obtenção da importância emprestada, por meio de cartão de crédito, que nem sabia da existência, impondo-se a readequação da modalidade contratada.

A despeito disso, incontroverso o proveito econômico auferido pela autora, que não negou a contratação, apenas afirmou, na petição inicial, que
“por necessidade financeira, pretendeu realizar um Empréstimo Consignado Simples, com encargos menores, parcelas definidas, sem sujeição a juros mensais, pagamento de parcelas com abatimento no principal.”
mas
“a PARTE ADVERSA impôs disfarçadamente à PARTE AUTORA um produto (Cartão de crédito) diverso daquele que se pretendia contrair (Empréstimo Consignado) e que lhe foi prometido na negociação.”

Assim, a consequência lógica não é a de declaração de nulidade ou inexistência do contrato, com a ilegalidade dos descontos realizados a título de reserva de margem consignável – RMC e a condenação do Banco a restituí-los em dobro, como decidiu o d. Julgador
a quo
, pois, a controvérsia da presente demanda se limita à modalidade da contratação efetivada e não à contratação do empréstimo em si, a qual no caso concreto, lembre-se, configura fato incontroverso.

Tanto é assim que a própria autora afirma ter realizado contrato de empréstimo consignado junto à instituição financeira e sequer questiona o valor recebido a tal título em sua conta bancária.

Com efeito, não tem lógica nem justificativa a devolução em dobro das parcelas já pagas, porque a autora teve intenção de realizar o contrato de empréstimo e se beneficiou dos valores recebidos. Assim, não há que se falar em restituição dos valores relativos aos descontos realizados no benefício previdenciário da autora, sobretudo de forma dobrada, e sim na compensação entre os valores pagos e aqueles disponibilizados em razão do empréstimo firmado, bem como a restituição simples apenas daquilo que eventualmente sobejar, com fundamento no artigo 368 do Código Civil.

A jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples.

Neste sentido:

“É cediço que aquele que recebe pagamento indevido deve restituí-lo para impedir o enriquecimento ilícito, sendo desnecessária a prova do erro para fins de repetição do INDÉBITO nos contratos bancários, todavia, quando não comprovada a má-fé, dita restituição deve ser admitida na sua forma simples, e não em dobro”
(TJMT – 2a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado – REI 41299/2004 – Rel. DES. JOSÉ SILVÉRIO GOMES – j. 21/10/2005, Data da publicação no DJE 10/11/2005).

Desse modo, com fundamento no princípio da conservação dos negócios jurídicos, dá-se parcial provimento ao recurso para reconhecer que a operação de crédito realizada entre as partes consistiu de fato um empréstimo pessoal consignado em benefício previdenciário e por conseguinte, adequar as taxas de juros remuneratórios conforme a taxa média de mercado divulgadas pelo Banco Central à época da contratação, admitida a compensação com os valores já pagos. Na hipótese de sobrepujar valores, a repetição do indébito deverá ser feita de forma simples, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação ( CC, art. 405) e correção monetária a partir da data do efetivo desembolso (Súmula 43 do STJ).

Outrossim, não se pode alegar a impossibilidade de conversão do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável em contrato de empréstimo pessoal consignado, uma vez que a conversão determinada possui apenas a finalidade de readequar as taxas médias de juros remuneratórios divulgadas pelo BACEN, à época da contratação, para a modalidade contratual que a autora acreditou ter firmado, já que não restou evidenciado nos autos a adequação de informações prestadas pela própria instituição financeira.

Igualmente, é possível a readequação contratual, porque encontra guarida no princípio da conservação dos negócios jurídicos amplamente albergado no Código Civil vigente. Vale dizer, não se declara a nulidade do contrato, mas se converte a avença para a modalidade intencionada com o fim de preservar o pacto ( CC, art. 170).

Nesse sentido, em caso semelhante, este Tribunal já decidiu:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DEFEITO DO NEGÓCIO JURÍDICO - ERRO SUBSTANCIAL E INESCUSÁVEL - EMPRÉSTIMO PESSOAL EFETIVADO POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO – OFENSA AOS DEVERES DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA - VÍCIO DE CONSENTIMENTO – MODIFICAÇÃO DO CONTRATO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA REDUZIDOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - Informações confusas e imprecisas sobre o tipo de contrato celebrado induziram o consumidor à falsa noção de que, ao utilizar do limite de crédito fomentado pelo instrumento de cartão de crédito, estaria celebrando empréstimo consignado. Todavia, desde agosto de 2009, o consumidor bancário se sujeitou ao decote de prestações tiradas da sua aposentadoria, mediante juros remuneratórios dissonantes, já que o Banco trata o negócio como típica operação de saque via cartão de crédito. 2 - No caso concreto, está patente o erro substancial e inescusável do negócio jurídico bancário, pois a consumidora acreditou ter celebrado empréstimo consignado, quando, na verdade, a operação consistia no saque de numerário de cartão de crédito, com desconto em seu benefício previdenciário. 3 - A falta de transparência e clareza do serviço bancário oferecido enseja à sua modulação para a espécie de empréstimo manifestada pela consumidora, devendo ser tratado como típico Contrato de Empréstimo Consignado, mediante juros remuneratórios de conformidade com as taxas praticadas no mercado à época da disponibilização, ausente a capitalização por se tratar de cobrança de exige cláusula expressa, cujo cálculo deverá ser realizado pelo Contador do Juízo. 4 – Pelos elementos dos autos, tais como: o tempo de distribuição até a sentença (10/2018 a 06/2019), a natureza do debate (revisão do contrato de cartão de crédito consignado), o lugar da prestação (Cuiabá/MT), a importância da pretensão (modular o contrato celebrado e recalcular a dívida), além do valor atribuído à causa no montante R$ 14.310,00 (quatorze mil, trezentos e dez reais), é razoável fixar em 12% do valor atualizado da causa” (TJMT - N.U 1032806-38.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 16/12/2019).

Nessa perspectiva, deve a sentença ser reformada no ponto para que a operação realizada entre as partes seja convertida para a modalidade de crédito pessoal consignado em folha de pagamento, para servidor público, com a incidência da taxa média dos juros remuneratórios do mercado à época da realização do contrato.

Do dano moral.

No mais, não há que se falar em dano moral indenizável.

É cediço que o prejuízo moral é decorrente da dor imputada a uma pessoa, em razão de atos que, indevidamente, ofendem seus sentimentos de honra e dignidade, que provocam mágoa e atribulações na esfera interna pertinente à sensibilidade moral.

Ou seja, o dano moral indenizável deve corresponder à violação dos direitos referentes à dignidade humana, cuja doutrina especializada e a jurisprudência dominante vêm entendendo que a consequência do dano se encontra ínsita na própria ofensa, porquanto deflui da ordem natural das coisas, tomando-se como parâmetro a vida comum das pessoas ou empresa.

Entretanto, apesar do possível transtorno suportado pelo consumidor com a cobrança de valores tidos por ilegais, a jurisprudência tem se firmado no sentido de que suposto ilícito contratual, isoladamente considerado, não é capaz de ensejar reparação vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER – AUSÊNCIA DE PROVA DO ATO ILÍCITO E DOS DANOS – DESCUMPRIMENTO DO ART. 373, I, DO CPC – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE A PEDIDO DA PARTE AUTORA – FALTA DE PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL – INEXISTÊNCIA DE DEVER REPARATÓRIO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito que atrai para a parte autora o encargo de provar de forma robusta o direito e prejuízos alegados. Não se desincumbindo desse ônus ante a não demonstração da existência de fato constitutivo do direito do autor, a não concessão de indenizações é a medida que se impõe. Quando a parte autora pugna pelo julgamento antecipado da lide e o Juízo a quo assim procede, decidindo pela improcedência da demanda por ausência de provas, não há que se falar em desrespeitos com as normas processuais ou com os princípios constitucionais.
O dano moral e material exigem prova cabal e inequívoca de três pressupostos essenciais: conduta lesiva do agente (ato ilícito), nexo causal e prejuízo efetivo (dano ). Ausente um destes requisitos, inviável deferir-se a reparação.
” (N.U 0003795-92.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATO FIRMADO POR ANALFABETO – NULIDADE – ORDEM PÚBLICA – DECLARAÇÃO DE OFÍCIO – RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE – NECESSIDADE – DANOS MORAIS – AUSÊNCIA – DEVER DE REPARAR – INEXISTÊNCIA – Evidenciado nos autos que o negócio jurídico litigioso foi firmado por analfabeto sem que fosse observada a forma prescrita em lei, a nulidade absoluta resulta caracterizada e deve ser declarada de ofício, impondo-se o retorno das partes ao status quo ante –
Inexistindo qualquer lesão a interesse existencial concretamente tutelável, improcede o pedido de danos morais.”
(TJ-MG – AC: 10000204448393001 MG, Relator: Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 19/08/2020, Data de Publicação: 27/08/2020).

Assim, há de ser reformada a sentença no ponto, considerando que a parte autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado e a simples cobrança indevida, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor não indenizável.

Dispositivo.

Com tais fundamentos, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença, julgar parcialmente procedente a demanda a fim de determinar a conversão da modalidade do empréstimo devendo o banco/apelante promover o recálculo dos valores depositados, convertendo-o para empréstimo pessoal consignado em folha de pagamento, para servidor público aposentado, com a incidência da taxa média de juros remuneratórios divulgada pelo BACEN, à época da contratação; bem como condenar réu/apelante à devolução, após a devida compensação, dos valores cobrados indevidamente da folha de pagamento da autora/apelante, decorrentes do Contrato de Cartão de Crédito, de forma simples e, por fim, afastar a condenação em danos morais.

Por força da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de forma
pro rata
, estes, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, devendo observar quanto à autora a suspensão decorrente da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024